Tribunal: TJBA
Processo: 0001241-79.2011.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001241-79.2011.8.05.0043 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: GILDETE RAMOS DA COSTA Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE NÃO FLUI NO PERÍODO EM QUE O PROCESSO DE EXECUÇÃO FICA SUSPENSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.PRECEDENTES DO STJ.SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001241-79.2011.8.05.0043, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada GILDETE RAMOS DA COSTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO para desconstituir a sentença , nos termos do voto do relator. Salvador, .